Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. BTN. INEXISTÊNCIA DE VALORES A SEREM LIQUIDADOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o E 8o-A DO CPC. URH (UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS) DISPONIBILIZADA PELA OAB/DF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme previsto nos incisos II, III e IV do art. 1.010 do CPC/2015, apelação deve ser interposta por petição contendo a exposição dos fundamentos de fato e de direito do inconformismo, bem como as razões do pedido de reforma ou de decreto de nulidade do ato impugnado, além do pedido de nova decisão. No caso, extrai-se claramente das razões recursais o inconformismo dos apelantes a respeito do resultado do julgamento quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Nenhuma irregularidade formal; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes, do que decorre não haver que se falar em redistribuição dos respectivos ônus.
3. Definida a verba honorária por apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC), deve ser observado o que define a Lei 14.365/2022 de 02/06/2022, razão por que deve ser definido o valor dos honorários em R$ 366,98.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.